Tribunal: STF
Processo: ARE 847914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Regularização de sistema de esgoto. Indenização por dano moral. Quantum. 3. Alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.